Tribunal: TJMT
Processo: 0000548-61.2014.8.11.0031
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CIVEL N. 0000548-61.2014.8.11.0031.
RECORRENTE: VILMA DE SOUZA UCHOA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por VILMA DE SOUZA UCHOA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 7746050-TJ):
“APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.
Recurso provido em parte. (Apelação n. 0000548-61.2014.8.11.0031, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2019).”
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 12667048-TJ).
Recurso intempestivo (id. 55592489-TJ).
Sem contrarrazões (id. 65129983-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da intempestividade
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição dos Recursos são de 15 (quinze) dias.
No id. 55592489-TJ, a Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência certificou a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, a decisão que negou provimento ao recurso de apelação foi registrado ciência pela Recorrente em 28/08/2019. Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 29/08/2019, e findou-se em 18/09/2019. O Recurso Extraordinário, por sua vez, foi interposto somente em 26/02/2020, (id. 34997459), ou seja, após o término do prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII